Tribunal: STF
Processo: RE 199512
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. Reajuste. URP de fevereiro de 1989
(26,05%) e IPC de março de 1990 (84,32%). Inexistência de direito
adquirido.
         Reajustes de vencimentos previstos no Decreto-lei 2.335/87 e
na Lei nº 7.830/89 e que se tornaram insubsistentes, respectivamente,
pelas MP 32/89 e MP 154/90, quando havia mera expectativa de direito.
         Não há que se falar em ofensa a direito adquirido, tampouco
em desfazimento de situação definitivamente constituída, quando a
revogação precede a própria aquisição e não somente o exercício do
direito.
         Recurso extraordinário conhecido e provido.